Tribunal: TJBA
Processo: 8029954-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8029954-66.2025.8.05.0000 COMARCA: UBATÃ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: MISAEL SANTANA GUIMARÃES - OAB/BA 31952 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/BA. PACIENTE: ALEX REIS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A C/C ART. 226, I E II, POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 02 (DOIS) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA DA VÍTIMA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSQUÍSICA DA ADOLESCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8029954-66.2025.8.05.0000, tendo MISAEL SANTANA GUIMARÃES - OAB/BA 31952, como Impetrante e, na condição de Paciente, ALEX REIS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR